Tribunal: TJMT
Processo: 0030104-10.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030104-10.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Aquisição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANACLAUDIA SANTOS VILELA - CPF: 709.983.961-68 (EMBARGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), ROBERTO RODRIGUES DO PRADO - CPF: 777.512.051-72 (EMBARGADO), HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (EMBARGANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), JULIO NICOLAU FILHO - CPF: 075.823.918-10 (ADVOGADO), CLAUDIA RUSSI ALFINI - CPF: 257.412.328-09 (ADVOGADO), JOSE VICENTE AMARAL FILHO - CPF: 067.939.688-82 (ADVOGADO), REGINA BONILHA DOS SANTOS - CPF: 365.449.058-10 (ADVOGADO), SEMIRA LAIS HANASHIRO - CPF: 230.871.638-05 (ADVOGADO), LARISSA PIMENTEL LILLA MOFAREJ - CPF: 297.988.918-05 (ADVOGADO), DANIELLE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 224.126.098-37 (ADVOGADO), BRUNO STEFANO DE OLIVEIRA CANHETE - CPF: 230.312.668-11 (ADVOGADO), THELMA SILANO RAMOS - CPF: 272.580.348-97 (ADVOGADO), JESSICA COSTA VARA DOS SANTOS - CPF: 390.393.468-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO APELO DE “PROVIMENTO” PARA “DESPROVIMENTO” –
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Se há no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, devem os embargos de declaração serem acolhidos, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação no

0030104-10.2016.8.11.0041, interposto pelos embargados, para condenar a embargante
“ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) aos autores/apelantes a título de danos morais, os quais deverão ser acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.”

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O atraso injustificado de imóvel adquirido, por culpa do vendedor, enseja a condenação à indenização pelo dano moral passível de reparação, em virtude do sofrimento mental experimentado pelo consumidor.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(Id. 94863495).

Em suas razões, de Id. 80687955, a parte embargante sustenta que “
o acórdão se mostra contraditório ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao Código de Civil e doutrina majoritária”

Registra que
“a própria embargante confessou nos autos que até a data da previsão da entrega do imóvel encontrava-se inadimplente com o pagamento do valor de R$ 1.000,00 e de R$ 345.000,00, referente as duas últimas parcelas do contrato de compra e venda.”
o que remete ao instituto da exceção do contrato não cumprido ou inexecução contratual positivada no artigo 476 do CC, não podendo exigir o cumprimento da obrigação da contraparte.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que sejam enfrentadas as contradições apontadas,
“uma vez que não demonstrado e comprovado qualquer dano moral advindo do atraso mencionado”
.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 96673479, por meio das quais os embargados pugnam pela rejeição do recurso.

Em acórdão de Id. 107030983, a c. 3a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, em decisão unânime, rejeitou os embargos.

Interposto Recurso Especial, devidamente contrarrazoado, o c. Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática de Id. 131201669, proferida pelo Ministro Moura Ribeiro, conheceu em parte do recurso e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento para anular o acórdão proferido no que se refere aos danos morais, apontando a necessidade de novo julgamento com apreciação fundamentada a respeito das teses destacadas nos aclaratórios, em observância à orientação jurisprudencial dominante sobre a matéria.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso é contra o acórdão proferido por esta e. Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível no 0030104-10.2016.8.11.0041, para condenar a embargante/demandada
“ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) aos autores/apelantes a título de danos morais, os quais deverão ser acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.”

A recorrente, inconformada, sustenta que há omissão e contradição no julgado, pois embora tenha havido atraso na entrega do imóvel,
“a própria embargante confessou nos autos que até a data da previsão da entrega do imóvel encontrava-se inadimplente com o pagamento do valor de R$ 1.000,00 e de R$ 345.000,00, referente as duas últimas parcelas do contrato de compra e venda.
” o que remete ao instituto da exceção do contrato não cumprido ou inexecução contratual positivada no artigo 476 do CC, não podendo exigir o cumprimento da obrigação da contraparte.

Defende, ainda, que não ficou demonstrado e comprovado qualquer dano moral advindo do atraso mencionado.

Pois bem.

Sabe-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Neste ponto, o c. Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pelo Ministro Moura Ribeiro, no REsp. 1996545-MT, já reconheceu a existência de omissão no julgamento quanto à questão suscitada no vertente recurso, determinando a anulação do acórdão e a necessidade de novo pronunciamento.

No caso dos autos, realmente o acórdão foi omisso por não ter analisado a questão acerca da incontroversa inadimplência dos compradores, fazendo menção apenas em relação ao fato, também não controvertido, do atraso na entrega do imóvel.

Desse modo, como bem consignou o d. Julgador de primeiro grau, o fato da obra estar em atraso não exime a parte autora de manter em dia o pagamento dos valores contratados. Assim, restando incontroversa a inadimplência da parte autora com o pagamento de parcela que era condição para o recebimento das chaves do imóvel, cabe a esta a responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel.

Para configurar o dever de indenizar, é necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos. Logo, ausente qualquer um desses requisitos, não há que se falar em indenização por danos morais.

Assim, acolho os embargos de declaração para, aplicando-lhe efeitos infringentes, sanar a omissão já reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o resultado do julgamento do Recurso de Apelação no 0030104-10.2016.8.11.0041 deve mudar de “provido” para “desprovido”, ficando a ementa e o dispositivo do acórdão assim exarados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DOS COMPRADORES (INADIMPLÊNCIA) – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restando incontroversa a inadimplência da parte autora com o pagamento de parcela que era condição para o recebimento das chaves do imóvel, cabe a esta a responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel.

Para que se imponha o dever de indenizar, é necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos. Ausente qualquer um desses requisitos, não há que se falar em indenização por dano s morais”

[...]

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em atenção às disposições do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade em face a gratuidade da justiça.”

Dispositivo.

Pelo exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para, aplicando-lhe efeitos infringentes, sanar a omissão já reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1996545/MT, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023